Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-78.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000344-78.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WAUTOMORESSIWE OMOWE XAVANTE - CPF: 702.245.811-12 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), WAUTOMORESSIWE OMOWE XAVANTE - CPF: 702.245.811-12 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR WAUTOMORESSIVE OMOWE XAVANTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL -

ASSINATURA A ROGO - DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO -

DANO MORAL INEXISTENTE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação e Adesivo interpostos respectivamente por
BANCO BRADESCO S.A e WAUTOMORESSIWE OMOWE XAVANTE
, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos no.1000344-78.2019.8.11.0110 - Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral – julgou procedente referida ação para: a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado objeto da lide; b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 675,87 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato (Súmula 54, STJ), d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado, em suas razões o Banco Apelante defende a reforma da sentença sob o argumento de que não praticou nenhuma conduta indevida no caso em tela.

Sustenta a que os fatos relatados pela parte autora não condizem com a verdade, ainda, que não restou comprovada nenhuma irregularidade por parte do Banco, ressaltando que as formas e condições de pagamento restaram acordadas entre as partes.

Destaca a existência do contrato entabulado entre as partes, comprovando que o recorrido contratou o empréstimo consignado, assinando o contrato e reconhecendo seu débito junto a instituição bancária, se beneficiando do valor emprestado e depositado em sua conta corrente.

Assevera que a simples alegação da parte Autora/Apelada de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, visto que assinou o contrato de empréstimo manifestando sua vontade em contratar os serviços.

Aduz que que o apelado não colacionou nos autos qualquer documento que comprovasse a licitude dos descontos, no entanto, houve a juntada do respectivo contrato impugnado conforme demonstrado.

Defende ausência da repetição de indébito, bem como dos requisitos da obrigação de indenizar; ainda, que o valor fixado a título de dano moral revela-se um enriquecimento sem causa por parte da Recorrida, eis que o fato em si, não justifica vultuoso valor.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, pugnando pela total improcedência ou pelo afastamento da repetição do indébito e que seja reformada para a forma simples, bem como a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

WAUTOMORESSIWE OMOWE XAVANTE
,
em sede de Recurso Adesivo (Num.81764995) pretende, a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais
no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões ao recurso adesivo 81764998.

A parte autora/apelada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão Num. 81764999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação e Adesivo interpostos, respectivamente, por
BANCO BRADESCO S.A e WAUTOMORESSIWE OMOWE XAVANTE
, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos no.1000344-78.2019.8.11.0110 - Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral – julgou procedente referida ação para: a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado objeto da lide; b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 675,87 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato (Súmula 54, STJ), d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Pois bem.

Consoante se extrai da inicial a Apelante/Autora informa que constatou em seu benefício previdenciário descontos referentes a empréstimo, qual afirma jamais ter contratado com o Banco requerido, referente ao contrato de no.714089290.

O Banco requerido defende regularidade da cobrança, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante suas alegações, deve demonstrar fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II do CPC).

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos.

Conforme se vê do documento ID. 81764985 – Pág.1/8, carreado aos autos pelo Banco Apelante, ou seja, contrato de empréstimo entabulado entre as partes, além de cópia dos documentos pessoais da parte autora/apelada ID. 81764985 – Pág.9/11, comprovando que o autor firmou o contrato.

Ressalte-se que, muito embora o Autor/Apelado seja pessoa analfabeta, consta do contrato entabulado a assinatura a rogo e consta assinatura de mais 2 testemunhas, e o Código Civil, dispõe sobre a possibilidade da assinatura a rogo em instrumento particular quando se tratar de contrato de prestação de serviços, justamente, o caso dos autos, porquanto os contratos são referentes à prestação de serviços bancários.

Nessa linha, o art. 595 do CC dispõe que: “No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. ”

Portanto, ao analfabeto, como a qualquer pessoa impossibilitada de assinar um contrato, duas são as opções possíveis: 1a) poderá pedir para que outra pessoa assine por ele por meio de procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2o do art. 215 do CC/02, independente do tipo do contrato; 2a) na hipótese de contrato de prestação de serviços poderá ser utilizado instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, consoante dispõe o art. 595 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DESVANTAJOSO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – NULIDADE DECRETADA – REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – HUMILHAÇÃO E INSEGURAÇA PATENTES ANTE A VULNERABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO EM QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato entabulado por analfabeto exige a observância da formalidade prescrita no artigo 595 do Código Civil,
ou
ainda, representação constituída por meio de escritura pública, sob pena de nulidade.

[...]” (Ap 73195/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) (Destaquei)

Desta feita, na contratação de serviços bancários, como é o caso dos autos, a validade do negócio jurídico, firmado por pessoa analfabeta, dependente da formalização de contrato com assinatura a rogo, e subscrito por duas testemunhas, conforme disposto no art. 595 do Código Civil.

Nesse caminhar, verifico que o Banco Apelante acostou aos autos o contrato celebrado com a parte Apelada, bem como os documentos pessoais das testemunhas, que assinaram o contrato, de forma que cumpriu com as formalidades legais aplicadas a espécie, razão pela qual o contrato entabulado é plenamente válido.

É a jurisprudência:

BANCÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA. [...] O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)

Diante disso, tem-se que, comprovada pelo Requerido/Apelante, que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, uma vez que o contrato é válido, não há como determinar a repetição do indébito, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a existência de cobrança indevida.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido Apelante logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o Autor/Apelado não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Ademais, a alegação de que os indígenas seriam “equiparados a incapazes” também não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. Assim se diz por que o regime tutelar previsto no Estatuto do Índio (Lei n. 6.001, de 19.12.1973) é aplicável apenas aos membros de comunidades indígenas não integrados à sociedade.

Segundo o seu artigo 7o: “Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeito ao regime tutelar estabelecido nesta Lei.”.

Ainda, de acordo com o artigo 4o, inciso III, da referida lei, são considerados integrados aqueles ‘incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura”.

O autor apelado demonstrar estar integrado a sociedade. É nascido em Paranatinga/MT, possui toda documentação civil e não há prova em sentido contrário.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser reformada sentença de origem.

Diante do exposto, reformo a sentença singular para JULGAR
IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observando-se, no caso, que o autor é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC).

Com estas considerações, PROVEJO o Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A e JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto pela parte autora
WAUTOMORESSIWE OMOWE XAVANTE

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021